Tribunal: CARF
Processo: 13804.002030/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002030/2007-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.552 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD 35.634.561-0 (CFL 68) de apresentar a
empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias no período de 01/1999 a 02/2004. O valor da multa à época do lançamento,
datado de 18/10/2004, era de R$ 1.299.470,74 (fl. 02).
Conforme o Relatório Fiscal da Infração (fls. 03 a 06), a empresa deixou de
informar as remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês aos segurados empregados a
título de Ajuda de Custo, lançadas na contabilidade-conta n. 3002012; aos segurados
contribuintes individuais como empresário, (diretor não empregado) a título de Honorários,
lançadas na contabilidade-conta 3014001 e 641101; Despesas com Bônus e Distribuição de
Lucros pagos a funcionários, em desacordo com a Lei 10.101/2000 lançadas na contabilidade,
conta 3004016.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002030/2007-21
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002030/2007-21

A empresa deixou de informar no campo 37 da GF1P (somatório da
remuneração), na categoria 01 e 11 o valor total de R$ 35.889.644,16.
A empresa apresentou Impugnação (fls. 26 a 31) solicitando o cancelamento do
Auto por força da não caracterização da conduta da impugnante como descumprimento de
obrigação acessória. Alega que a obrigação tributária principal (o não recolhimento de
contribuições previdenciárias incidentes sobre diversos pagamentos efetuados entre janeiro de
1999 e fevereiro de 2004) não se concretizou, vez que o pagamento das verbas não está sujeito à
contribuição previdenciária.
a) Diz que a Participação nos Lucros e Resultados – PLR (DEBCAD 35.634.564-
5) não pode ser descaracterizada pelo fato exclusivo de terem sido distribuídas em período
anterior a um semestre;
b) Quanto aos Honorários da Diretoria (DEBCAD 35.634.563-7), alega que tais
valores foram adimplidos em época própria;
c) E quanto a Ajuda de Custo (DEBCAD 35.634.567-0), diz que a legislação
previdenciária afasta-as da base de cálculo das contribuições desde que pagas em decorrência de
efetiva transferência de local de trabalho. E, nesse sentido, apresentou nos autos todos os acordos
de transferência firmados, e demonstrou que embora se trate de lançamentos mensais, se referem
a empregados distintos.
Pede, ao fim, a suspensão deste processo administrativo até o julgamento em
definitivo das três notificações fiscais.
O
contribuinte
juntou,
ainda,
impugnação
da
NFLD
35.634.564-5
(36266.005997/2004-52, fls. 62 a 82), NFLD 35.634.563-7 (36266.005996/2004-16, fls. 86 a 95)
e NFLD 35.634.567-0 (36266.005998/2004-05, fls. 99 a 113).
A Decisão-Notificação n. 21.402.4/0028/2005 entendeu que a autuação foi
procedente (fl. 116 a 123). Em suma, entendeu-se que os pagamentos realizados: Ajuda de
Custo, Bônus e Distribuição de Lucros em desacordo com a Lei, são salários indiretos, que
incorporam-se à remuneração total do empregado e ao seu património, sobre os quais incidem
contribuições previdenciárias. Por seu turno os pagamentos a título de Honorários à Diretoria
pagos aos contribuintes individuais, também devem ser informados em GFIP, conforme
determina a Resolução INSS n. 637 de 26/10/1998, que instituiu o Manual de preenchimento da
GFIP.
Cientificado em 18/04/2005 (fl. 126), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 18/05/2005 (fl. 127 a 133). Inicialmente requer a suspensão da apreciação do Recurso até os
julgamentos definitivos das Notificações Fiscais de Lançamento de Débito – NFLD correlatas,
para que o desfecho destes casos seja refletido na apreciação do presente feito. Em seguida
repete as alegações da Impugnação e ao final requer a intimação no escritório de seus
representantes legais.
Foram apresentadas Contrarrazões (fls. 141 a 145) em 19/08/2005, repisando os
argumentos já expostos na Decisão-Notificação.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002030/2007-21

Em 13/12/2005 o contribuinte apresentou informação (fl. 149 a 150). Avisa que
foi intimada acerca das Decisões Notificações n. 21.402.4/0071/2005 e 21.402.4/00 72/2005 que,
respectivamente, cancelaram o crédito lançado por meio da NFLD n° 35.634.567-0, e reduziram
significativamente o crédito objeto da NFLD n° 35.634.563-7.
Com isso informa que tais cancelamentos trazem reflexos diretos ao presente
caso, sendo imprescindível a imediata revisão da multa aplicada no auto de infração em
referência, e pede que seja recalculado o lançamento se utilizando da base de cálculo reduzida
pelas decisões mencionadas – além de promover a exclusão da multa relativa a diversas
competências cuja regularidade dos dados constantes nas GFIP/GPS se confirmaram.
Anexa a Decisão-Notificação n. 21.402.4/0072/2005 (DEBCAD 35.634.563-7),
que anulou o lançamento em relação à remuneração paga/creditada aos segurados
administradores e diretores em decorrência de retirada de pró-labore (fls. 150 a 154).
E anexa a Decisão-Notificação n. 21.402.4/0071/2005 (DEBCAD 35.634.567-0),
que julgou procedente em parte em relação à ajuda de custo – salário indireto. Retificou-se o
valor do crédito lavrado em função das provas apresentadas na fase de defesa (fls. 146 a 172).
Conforme Pronunciamento da 4a CAJ na Decisão 303/2006 (fls. 211 a 215), em
documento datado de 26/10/2006, houve conversão do julgamento em diligência para que
somente encaminhe o Auto de Infração ao Colegiado com o DEBCAD 35.634.567-0, face o
nexo causal.
Na Informação da Divisão de Orientação e Análise Tributária – DIORT, em
documento datado de 12/06/2018, consta que:
(fl. 231) 3. Observamos a permanência da situação pendente do processo no
13804.002031/2007-76 referente à NFLD n.o 35.634.567-0 “que se encontra juntado por
apensação ao processo no 13804.002030/2007-21 do AIOA CFL 68 debcad no
35.634.561-0 para julgamento conjunto no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF e que tem falha na digitalização e se encontra incompleto e que requer
uma conferência da situação ..” conforme o despacho fls. 88 a 91 (encaminhamos
reiteração da solicitação para correção da ituação junto ao CARF, fls. 103 a 105).
4. Encaminho o presente dossiê à Equipe de Análise e Acompanhamento de Medidas
Judiciais e Controle do Crédito Sub-júdice – EAMJ/DICAT/DERAT-SPO para ciência
e as providências cabíveis no acompanhamento da questão sub-judice referente à
quitação com saldo do depósito judicial referente ao processo: Ação Ordinária no
0000747-32.1998.4.03.6100 da 22a VFC/SP.
Entendo que a discussão deste processo administrativo deve aguardar o
julgamento do processo 13804.002031/2007-76, referente à NFLD n.o 35.634.567-0 “que se
encontra juntado por apensação a este processo no 13804.002030/2007-21 CFL 68 debcad no
35.634.561-0.
Converto o julgamento em diligência para determinar o sobrestamento do
julgamento do processo, de forma a aguardar o julgamento do processo 13804.002031/2007-76,
referente à NFLD n.o 35.634.567-0.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002030/2007-21

Fernando Gomes Favacho
Fl. 243
DF CARF MF
Original